Tribunal: TJMT
Processo: 1030745-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030745-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A, SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM BAIXA DE GRAVAME NO SNG. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN (CTB, ART. 134). INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória, na qual buscam suspender a exigibilidade de débitos de IPVA incidentes sobre 70 veículos cuja propriedade afirmam não mais possuir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a baixa de gravame no SNG caracteriza, por si, comunicação formal de transferência da propriedade para fins de definição do sujeito passivo do IPVA; e (ii) saber se os agravantes demonstraram probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa do gravame no SNG não comprova, de modo inequívoco, a transferência da propriedade para fins tributários, pois o art. 134 do CTB exige comunicação formal ao órgão executivo de trânsito.

4. A documentação apresentada (capturas de tela do SNG) não é suficiente para individualizar os responsáveis tributários nem para demonstrar o cumprimento das formalidades legais exigidas para alteração da titularidade perante o DETRAN.

5. A probabilidade do direito não se demonstra em cognição sumária, pois a controvérsia demanda instrução probatória aprofundada e análise sobre a efetiva comunicação de transferência.

6. O perigo de dano não se comprova, especialmente porque a ação tramita desde 2022, sem demonstração de prejuízo concreto decorrente da cobrança, inexistindo notícia de execução fiscal em curso.

7. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida excepcional (CTN, art. 151, V; Súmula 112/STJ) e não se justifica sem prova robusta dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não substitui a comunicação formal de transferência exigida pelo art. 134 do CTB, não sendo suficiente, por si só, para afastar a legitimidade passiva do contribuinte do IPVA. 2. A tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando os documentos apresentados não comprovam a efetiva transferência da propriedade nem risco imediato de dano.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC, art. 300; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0140898-89.2022.8.19.0001, Rel. Des. Rose Marie Pimentel Martins, j. 20.06.2024, 5a Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A e SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória no 1048396-16.2022.8.11.0041 interposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual os autores pleiteavam a suspensão da exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA incidente sobre 70 (setenta) veículos.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando que a documentação apresentada — especialmente capturas de tela do Sistema Nacional de Gravame (SNG) — evidenciaria a baixa dos gravames e a transferência da propriedade, demonstrando, assim, a ilegitimidade passiva para o pagamento do IPVA.

Afirmam que os documentos demonstram a existência dos respectivos contratos de financiamento com identificação dos verdadeiros arrendatários/devedores fiduciários, apta, segundo alegam, a permitir a individualização dos responsáveis no cadastro fazendário.

Aduzem que o registro da baixa do gravame no sistema eletrônico equivaleria à comunicação de transferência, indicando o encerramento e a quitação integral dos contratos.

Sustentam, ainda, que não possuem ingerência sobre a atualização dos cadastros mantidos pelo DETRAN, SENATRAN e SEFAZ, e que a desatualização desses sistemas — atribuída ao Poder Público — culminaria em cobranças indevidas do IPVA.

Quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, defendem que a baixa dos gravames ocorreu antes dos fatos geradores dos tributos, afastando a legitimidade passiva.

Sustentam, também, a presença de perigo de dano, em razão de possíveis restrições creditícias, protestos, impossibilidade de participação em licitações e eventual penhora de bens.

Alegam inexistência de risco de irreversibilidade, pois o Estado receberia o tributo, se devido, com as correções legais.

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos 123 débitos de IPVA e afastar quaisquer atos de cobrança ou restrição no valor total de R$ 76.931,76. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 313679865).

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 326179852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória, por meio da qual os agravantes pretendem suspender a exigibilidade de débitos de IPVA incidentes sobre veículos que afirmam não mais lhes pertencer.

A controvérsia restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os agravantes sustentam que as capturas do Sistema Nacional de Gravames evidenciariam a baixa dos gravames e a transferência da propriedade, demonstrando sua ilegitimidade para figurar como sujeitos passivos do IPVA. Alegam que a baixa no sistema equivaleria à comunicação de transferência e seria suficiente para comprovar o encerramento dos contratos.

Todavia, após exame minucioso dos autos, vislumbra-se que os requisitos legais não se encontram presentes neste momento processual.

No tocante à probabilidade do direito, as capturas de tela do SNG, embora indiquem a baixa dos gravames, não bastam para comprovar, de modo inequívoco, a efetiva transferência da propriedade dos veículos, para fins tributários.

A relação jurídico-tributária do IPVA é regida por legislação específica, que atribui a condição de contribuinte ao proprietário do veículo, sendo indispensável a observância dos procedimentos formais previstos na legislação de trânsito.

Conforme dispõe o art. 134 do CTB, a transferência de propriedade exige comunicação formal ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. A baixa de gravame no SNG não substitui, de forma clara e expressa, a comunicação prevista no diploma legal.

Nesse sentido:

“(...)
A baixa do gravame por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG), disciplinado pela Resolução CONTRAN no 320/2009 e administrado pelo órgão estadual de trânsito, DETRAN, não se mostra suficiente para caracterizar a transferência da propriedade do veículo.
Necessário que se cumpra o regramento legal junto ao órgão responsável de trânsito. Indicação de Baixa no sistema nacional de gravames (SNG) que não representa, por si, a alteração na titularidade do registro, tampouco substitui a comunicação de transferência do veículo. Baixa que pode resultar não apenas da quitação das obrigações do arrendatário no cumprimento do contrato com opção de compra, mas também da entrega amigável ou reintegração na posse do bem, casos em que a propriedade se consolida na pessoa do credor. Tela extraída do sistema (SNG) que não se revela hábil à comprovação da efetiva transferência da propriedade ou o motivo da baixa. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01408988920228190001 202400142427, Relator.: Des(a). ROSE MARIE PIMENTEL MARTINS, Data de Julgamento: 20/06/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/06/2024)

A jurisprudência mencionada pelos agravantes não configura entendimento consolidado no sentido pretendido, razão pela qual não se mostra suficiente, neste juízo preliminar, para caracterizar a probabilidade do direito.

Além disso, a controvérsia demanda exame aprofundado de documentos e eventual produção de outras provas, o que somente é possível após regular instrução processual, com contraditório pleno.

No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se verifica sua presença. A ação originária tramita desde 2022, e não há demonstração concreta de prejuízo efetivo decorrente da cobrança dos débitos.

A inércia dos agravantes na formulação de pedido de urgência — tanto em primeiro grau quanto na interposição do agravo — enfraquece a alegação de iminente dano.

Não consta, igualmente, comprovação de ajuizamento de execução fiscal relacionada aos débitos, mas apenas inscrição parcial em dívida ativa, mencionada pelo juízo de origem após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa – SGDA.

Salienta-se que, tratando-se de instituições financeiras de grande porte, eventual restrição decorrente da inscrição dos débitos não se revela,
prima facie
, desproporcional ou apta a comprometer de modo irreparável suas atividades.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN, constitui medida excepcional e exige demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC. A Súmula 112 do STJ reforça essa excepcionalidade.

Desse modo, não há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal ou para atribuir efeito suspensivo à cobrança do IPVA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025